Tribunal: TJMT
Processo: 1009909-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009909-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LUIS GUSTAVO PINHEIRO - CPF: 636.429.093-02 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), GUSTAVO DE SOUSA SOARES - CPF: 063.337.271-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ERIK DANIEL BENITES (PACIENTE), ERIK DANIEL BENITES - CPF: 109.731.311-52 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES ILÍCITAS - QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - ATO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PENAS MÁXIMAS PREVISTAS AOS DELITOS - REGIME DIVERSO DO FECHADO - PREMISSA NÃO CONCLUSIVA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 42 E 43 - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -

ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria, sob a assertiva de que os indícios seriam
“extremamente frágeis”
, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, AgRg no HC 648.875/SP; TJMT, Enunciado Criminal 42)

“No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico [...] de drogas [...]. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.”
(STJ, HC n° 638.238/MT)

A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas mostram-se aptas para motivar a custódia cautelar, por evidenciarem a maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC no 883666/SC; AgRg no RHC n. 190.649/MG; AgRg no RHC n. 176.206/PE; TJMT, AP NU 1003146-15.2024.8.11.0000).

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC no 319962/SP; RHC no 67470/TO).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública diante do suposto envolvimento do paciente em facção criminosa
“complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)”
(STJ, RHC n. 155.242/MG).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009909-32.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ERIK DANIEL BENITES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ERIK DANIEL BENITES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe 1003444-81.2024.8.110040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa majorada [transnacionalidade da organização] - art. 33
, caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 2°, § 4o, V, da Lei no 12.850/2013 - (fls. 102/105 - ID 209798690).

O impetrante sustenta que: 1) os indícios de autoria são frágeis; 2) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) o paciente é
“primário, com residência fixa (residencial jangada, n° 51, Bairro Maria Vindilina-Sinop-MT), e ocupação lícita (servente de pedreiro e pintor)”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente
“com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 209798686), juntados documentos (ID 209798690).

O pedido liminar foi indeferido (ID 210527659).

O Juízo singular prestou informações (ID 211364170).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer sintetizado:

“
HABEAS CORPUS

-
TRÁFICO DE DROGAS
-
PRISÃO PREVENTIVA
- Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares - Impossibilidade - Negativa de autoria do crime - Matéria inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
habeas corpus
- Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva - Garantia da ordem pública tendo em vista a grande quantidade e variedade da droga apreendida e a gravidade concreta da conduta -
Modus operandi
empregado pelo paciente que integra a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ - Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva - Enunciado no 43 do TJMT - Medidas cautelares insuficientes - Violação do princípio da homogeneidade - Impertinência - Prisão preventiva tem natureza processual - Parecer pela
denegação
da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 211522668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia [realizada no dia 18.3.2024], o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência no. 2024.80502, termos de depoimento e termo de apreensão. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o ‘fumus comissi delicti’.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do ‘periculum libertatis’, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a diversidade de substância entorpecente apreendida, destacando-se a natureza da pasta base de cocaína, droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico, somado ao fato do conduzido ser membro da organização criminosa Comando Vermelho.

Segundo consta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, no dia 17/03/24, por volta das 00h59min, após receberem informação de que havia uma motocicleta transitando com duas pessoas e uma delas estava portando arma de fogo, lograram êxito em efetuar a abordagem do veículo e a abordagem dos adolescente Vitor e Leonardo, que afirmaram que efetuaram o roubo da motocicleta e estavam se dirigindo até residência de Gustavo para matá-lo, por ordem do conduzido Erik, vez que aquele está decretado pela organização criminosa ‘Comando Vermelho’ por ser membro da organização criminal rival.

Ato continuo, os policiais militares foram até a residência do adolescente Vitor onde lograram êxito em apreender grande quantia de substância entorpecente, balança de precisão e papel filme e, após, deslocaram-se até a residência do adolescente Leonardo onde efetuaram a prisão do conduzido Erik e encontraram mais substância entorpecente.

Verifica-se assim, que ante as circunstâncias da prisão a concessão de liberdade ao flagrado nesse momento coloca em risco a garantia da ordem pública.

Estas situações revelam substratos fáticos que embasam a decretação da medida cautelar.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de ERIK DANIEL BENITES já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP [...].”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - fls. 102/105-ID 209798690)

Pois bem.

A negativa de autoria, sob a assertiva de que os indícios seriam
“extremamente frágeis”
, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021) e o Enunciado Criminal 42
[1]
deste e. Tribunal.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho”, bem como na quantidade e
“diversidade de substância entorpecente apreendida”
[aproximadamente 1,051 kg (um quilo e cinquenta e um gramas) de cocaína e aproximadamente 5,289 kg (cinco quilos e duzentos e oitenta e nove gramas) de maconha - Laudo Pericial no 543.3.10.9907.2024.168142-A01 - ID 209798690 - fls. 85/91].

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes socialmente danosos, em especial o tráfico de drogas, constituem fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico [...] de drogas [...]. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.”
(HC n° 638.238/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.6.2021)

De igual modo, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas mostram-se aptas para motivar a custódia cautelar, por evidenciarem a maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC no 883666/SC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro -

11.4.2024; AgRg no RHC n. 190.649/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 7.3.2024; AgRg no RHC n. 176.206/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.6.2023; TJMT, AP NU 1003146-15.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 11.4.2024).

Portanto, o ato constritivo encontra-se devidamente fundamentado.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada aos delitos atribuídos ao paciente [organização criminosa - 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão - e tráfico de drogas - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão -].

Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(www.tjmt.jus.br)

Em relação às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes para preservar a ordem pública diante do suposto envolvimento do paciente em facção criminosa
“complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)”
(STJ, RHC n. 155.242/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 20.6.2022).

Além disso, o paciente responde ação penal por roubo majorado [pelo concurso de pessoas] e corrupção de menor [PJe 1001900-52.2024.8.11.0042], a recomendar a manutenção do ato constritivo para evitar a reprodução de fatos criminosos, consoante o Enunciado Criminal 6
[2]
deste e. Tribunal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(TJMT, Enunciado Criminal 42)

[2]

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024